Tribunal: TJDFT
Processo: 0717704-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ICMS E ACESSÓRIOS. CRIAÇÃO DA SEGUNDA VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL. RESOLUÇÃO N. 11/2020 DO TJDFT. COMPETÊNCIA. AÇÃO PRINCIPAL SENTENCIADA. REDISTRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça, por meio da Resolução no 11/2020, criou a 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, para a qual estabelecendo, em seu art. 3°, competência exclusiva para processar e julgar ações que têm como objeto crédito tributário referente ao ICMS e seus acessórios.
2. Sobre as ações em curso, a referida Resolução, no parágrafo único do art. 3°, dispôs que “serão redistribuídos à 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal os processos de execução fiscal referentes às ações previstas no caput deste artigo, exceto as execuções fiscais já sentenciadas”.
3. Assim, uma vez sentenciada a execução fiscal, com fundamento na exceção prevista no parágrafo único do art. 3° da Resolução 11/2020, não se montra cabível a redistribuição da ação principal, devendo permanecer no juízo para o qual foi originalmente distribuído.
4. Conflito admitido e declarado competente o Juízo Suscitado